Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707520-16.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEONIDIA PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA D E C I S Ã O Após juntadas as informações prestadas pelo Banco de Brasília – BRB (28099643), a Autora deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar qualquer manifestação (ID 28467720). Diante desse cenário, retornem os autos ao SERECO, para que mantenha o sobrestamento do feito determinado pela Presidência deste eg. Tribunal, até o julgamento dos Recursos Repetitivos (Tema 1074) pelo c. Superior Tribunal de Justiça (ID 21954778). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator